Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-32.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000294-32.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR FAGUNDES DA COSTA MEIRA - CPF: 930.528.981-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000294-32.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000294-32.2025.8.11.9005

Impetrante:

Marcos Oliveira Santos.

Impetrado:

Juízo do
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS OU DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O impetrante sustenta isenção de preparo recursal por tratar-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios e requereu gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça ao advogado da parte beneficiária da justiça gratuita para fins de interposição de recurso exclusivamente quanto a honorários advocatícios, mesmo sem comprovação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação invocada pelo impetrante (Lei n.o 7.603/2001, artigo 3o, inciso V, com redação da Lei n.o 11.077/2020) não se aplica à hipótese, pois trata de isenção para a execução de honorários advocatícios e não para cumprimento de sentença em processo de conhecimento.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gratuidade da justiça não se estende automaticamente ao advogado da parte beneficiária, exigindo-se prova específica da sua hipossuficiência.

5.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 4o, § 1o, da Lei n.o 1.060/50, é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira.

6.

A parte impetrante não apresentou documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos ou o comprometimento da renda.

7.

A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo facultado ao juiz avaliar a razoabilidade do pedido com base nos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança denegada.

Tese de julgamento: A gratuidade da justiça não se estende ao advogado da parte beneficiária, salvo se comprovada sua hipossuficiência econômica. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos ou do comprometimento da renda, sendo impertinente quando os autos não contêm elementos probatórios que corroborem alegada falta de condições para o pagamento das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, artigo 99, § 5o; Lei no 7.603/2001, artigo 3o, inciso V; Lei no 1.060/1950, artigos 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.518.381/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.10.2019; AgInt no AREsp 1.601.476/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.06.2020; AgInt no AREsp 2.239.564/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000294-32.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000294-32.2025.8.11.9005

Impetrante:

Marcos Oliveira Santos.

Impetrado:

Juízo do
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Marcos Oliveira Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Decisão atacada
(Id.
182873124
- nos autos n.o 8033944-07.2019.8.11.0001)
: negou seguimento ao recurso inominado interposto pelo ora impetrante, por deserção
.

Mandado de Segurança:
afirma, inicialmente, que é isento do pagamento do preparo recursal, uma vez que a sua pretensão é unicamente de execução dos honorários fixados no primeiro grau. Ademais, assevera não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentação apresentada, requerendo a suspensão da decisão combatida.

Decisão no “
mandamus”
(Id.
268525293
): indeferiu o pedido liminar.

Informações do juízo
(Id. 271016369): informa que, segundo entendimento do STJ,
“a assistência judiciária gratuita concedida à parte litigante não se estende ao seu procurador; assim sendo, o recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor de advogado de beneficiário da AJG estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade da justiça”
(AgInt no AREsp n. 1.518.381/RJ; AgInt no AREsp n. 1.601.476/SP; AgInt no AREsp n. 2.239.564/RS), foi negado seguimento ao recurso inominado interposto, dado que a parte não é beneficiária da justiça gratuita e não efetuou o recolhimento do preparo.

Parecer do Ministério Público
: (Id. 276884870): opina pela extinção do processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1000294-32.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o

1000294-32.2025.8.11.9005

Impetrante:

Marcos Oliveira Santos.

Impetrado:

Juízo do
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado pelo
Juízo do
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, diante da decisão que negou seguimento ao
recurso inominado interposto
na ação de conhecimento n.o 1000294-32.2025.8.11.9005.

O impetrante sustenta que o seu direito está amparado na lei, no sentido de garantir o acesso à gratuidade da justiça.

Ademais, ressalta que, por se tratar de pedido de cumprimento de sentença limitado à execução dos honorários, o credor é isento do pagamento de preparo recursal.

Entretanto, a decisão atacada, em síntese, indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela parte recorrente, ora impetrante e negou seguimento ao recurso por ela interposto, sob o fundamento de que não houve a comprovação da hipossuficiência financeira quanto às custas recursais, tendo em vista que não foi apresentado qualquer documento hábil que comprove a alegada situação de miserabilidade.

Por essa razão, o impetrante afirma estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e pleiteiou, liminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, o recebimento do recurso inominado, declarando nulo o ato impugnado.

Do exame do processo, em que pese se tratar de pedido de cumprimento de sentença que se limita à execução dos honorários advocatícios fixados na demanda de origem, a isenção do preparo recursal, com fulcro no artigo 3o, da Lei n.o 7.603/2001 cumulada com artigo 4.o, da Lei n.o 11.077/2020 não é devida.

Isso porque, a isenção de custas processuais para os advogados é, de fato, prevista na mencionada Lei, mas nos casos de execução dos honorários advocatícios. Confira-se:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios”.

Constata-se que a ação principal é de conhecimento e, com isso, a referida norma é inaplicável na situação deste processo, por não se tratar de execução de honorários advocatícios, mas de cumprimento de sentença, ressaltando-se que o dispositivo legal em questão não alcança, indiscriminadamente, as demais ações.

Outrossim, como bem consignado pela magistrada
a quo:

“Ainda que tenha pleiteado a dispensa de preparo afirmando que a pretensão versa sobre honorários de sucumbência, segundo o entendimento do STJ, que se encontra em consonância com o art. 99, § 5o, do CPC, “a assistência judiciária gratuita concedida à parte litigante não se estende ao seu procurador; assim sendo, o recurso que versa exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência fixados em favor de advogado de beneficiário da AJG estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade da justiça” (AgInt no AREsp n. 1.518.381/RJ; AgInt no AREsp n. 1.601.476/SP; AgInt no AREsp n. 2.239.564/RS)”.

No que tange ao impetrante, da análise detida dos autos, verifica-se que é advogado e juntou, a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira, tão somente cópia de seu contracheque como professor da educação básica estadual (Id. 183147302 – processo de origem).

Ademais, verifica-se que o impetrante deixou de juntar qualquer outro documento que comprove a sua atual situação financeira, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito, gastos/resultados mensais de eventual estabelecimento comercial, declaração de imposto de renda, dentre outros.

Portanto, desprovida de prova a alegada insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, ou comprometimento de sua renda.

Assim, considerando que o impetrante não logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência financeira, tampouco em comprovar o “comprometimento de sua renda” como prova da alegada insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, não há que se falar em deferimento do pedido de gratuidade.

Com efeito, o artigo 4o e § 1o da Lei n.o 1.060/50, dispõem:

“Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.

No entanto, a Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Assim, ao apreciar o pedido de gratuidade, deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, tendo em vista que a
afirmação de pobreza goza tão somente de presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juiz exigir a comprovação da alegada insuficiência de recursos, exigida pelo artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça baseou-se no fato do agravante ter patrimônio relevante e ainda possuir condição econômica favorável ao pagamento das custas do processo. É fato que possuir patrimônio com valor relevante
e o valor dos rendimentos mensais, por si só, não são motivos para não concessão do benefício pretendido,
mas cabia ao interessado comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu
. (N.U 1010402-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (N.U 0045062-27.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)”.

Desse modo, tem-se que o juízo não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art.
5o
da Lei
1.060
/50,
in verbis
:

“O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas”.

Portanto, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz, em seu poder de julgar, entender que há fundada razão para negá-lo.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 28/04/2025